Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713277-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA PACIENTE: CARLOS JOSE MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 55, caput, e 48, ambos da L. 9.605/98 – captação de recursos hídricos e drenagem do solo sem autorização do Poder Público e impedimento da regeneração da vegetação no local. Segundo a denúncia, o paciente, de 2007 a 2016, extraiu recursos hídricos sem a autorização, licença, permissão ou concessão do Poder Público e tem impedido e dificultado a vegetação local de se regenerar ao manter área construída apta a impermeabilizar o solo, sem autorização ou licença do órgão ambiental (ID 34821819, p. 9/10). Alega o impetrante que entre a data do fato (2007) e a suspensão condicional do processo (2016) decorreu prazo superior a 8 anos. Portanto, estaria extinta a punibilidade do art. 55 da L. 9.605/98. E assinado termo de ajustamento de conduta, não há justa causa para ação penal quanto ao art. 48 da lei de crimes ambientais. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. Há informação de que o termo de ajustamento de conduta firmado com o MPDFT é de 17.9.01, com o antigo posseiro do lote, e que os efeitos deste TAC se encontram suspensos com o ajuizamento de ação reivindicatória pela Terracap, proprietária do imóvel, com mandado de imissão de pose pendente de cumprimento (ID 34824322, p. 22). Estão demonstrados indícios de que o paciente extraiu recursos hídricos sem a autorização, licença, permissão ou concessão do Poder Público e, em razão da edificação construída no local sem licença do órgão ambiental, tem impedido e dificultado a vegetação local de se regenerar e presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. E com relação à alegada prescrição, tem-se que o art. 48 da L. 9.605/98, de caráter permanente, protrai-se no tempo até que cessada a atividade lesiva ao meio ambiente. A denúncia abrange o período de 2007 a 2016. Sem notícias de que o paciente removeu as construções existentes, deixando de impedir a regeneração natural da vegetação, não se pode considerar o termo inicial do prazo prescricional o ano de 2007. Com relação ao art. 55, caput, da mesma lei, a captação da água deu-se entre 2007 e 2016. Recebida a denúncia em 28.7.16 (ID 34821820, p. 191), foi homologada a suspensão condicional do processo em 28.9.16 (ID 34823363, p. 17/18). O prazo prescricional voltou a correr com a decisão que revogou o sursis, em 25.8.21 (ID 34824314, p. 145). Os crimes ora apurados têm pena máxima de 1 ano de detenção. Portanto, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Não está extinta a punibilidade pela prescrição. Não demonstrada, inequivocamente, a excepcional possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. A conduta, em tese, praticada pelo paciente é típica. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES